Tribunal: TJBA
Processo: 8018888-65.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018888-65.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CERVEJARIA PETROPOLIS S/A

Advogado(s)
:
OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR, JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. BLOQUEIO ACAUTELATÓRIO DE BENS
INAUDITA ALTERA PARS
. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO VALOR DA MULTA CIVIL. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

A
decretação
inaudita altera pars

da indisponibilidade de bens

nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa,
é medida que
pretende resguardar a eficácia da decisão de constrição, sem oferecer aos réus a possibilidade de dilapidação do patrimônio,
não havendo falar-se em ofensa ao devido processo legal
.

Consoante
a tese firmada pelo STJ em sede de
R
ecurso
R
epetitivo
(
Tema 701
):

"
É possível a decretação da indisponibilidade de bens do promovido em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, quando ausente (ou não demonstrada) a prática de atos (ou a sua tentativa) que induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do acionado, dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro.
"
(STJ - REsp 1366721/BA
)

D
e acordo com a jurisprudência majoritária do STJ, a multa civil deve estar inclusa na determinação constritiva.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8018888-65.2020.8.05.0000
, em que figuram como agravante a
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A
e como agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator.